Tribunal: STF
Processo: Rcl 83070
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabio Henrique Pereira de Araujo alega que e o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.850.409/SP, manteve a negativa de admissibilidade do Recurso Especial exarada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, impedindo o exame de mérito das teses recursais, de modo que “Tal quadro viola diretamente a autoridade de precedentes desta Corte, notadamente:”



    Súmula Vinculante 56/STF – incompatibilidade de manutenção em regime mais gravoso por ausência de estabelecimento adequado ou sem decisão judicial definitiva (RE 641.320/RS – Tema 422); 



    Súmula Vinculante 156/STF – nulidade absoluta no Tribunal do Júri por ausência de quesito obrigatório, insuscetível de preclusão; 



    Súmula 716/STF – possibilidade de progressão de regime ou aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito em julgado; 



    RE 641.320/RS (Tema 422) – vedação à execução da pena em regime mais gravoso sem título judicial definitivo; 



    HC 126.292/SP e ARE 964.246/SP (Tema 931) – proibição de execução provisória da pena sem trânsito em julgado; 



    RHC 36.642/RJ – vedação à utilização disfarçada da prisão preventiva como execução antecipada; 



    HC 220.666/MG e HC 198.912/SC (Segunda Turma/STF) – incompatibilidade da prisão preventiva com regime inicial aberto ou semiaberto; 



    Usurpação de competência do STF – O acórdão impugnado deixou de aplicar teses firmadas pelo Supremo com repercussão geral reconhecida, suprimindo indevidamente a jurisdição constitucional da Corte (CF, art. 102, I, “l”).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável o prosseguimento da reclamação.



    Inicialmente, a jurisprudência firme do Supremo exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    No caso em apreço, não havendo informações acerca de interposição de recurso extraordinário, considero não esgotadas as instâncias ordinárias.



    De outro lado, no que toca à invocação, como paradigma de confronto, do HC 220.666/MG e HC 198.912/SC, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca como paradigma decisão desprovida de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber; Rcl 58.687 AgR, ministro André Mendonça.



    Assim, considerando que o acórdão apontado como paradigma, proferido no HC 220.666/MG e HC 198.912/SC, não possui efeito vinculante, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.



    Finalmente, como se vê, o agravo em recurso especial fora obstado em razão do óbice processual contido na Súmula n. 182/STJ (ausência de impugnação concreta e pormenorizada da decisão de inadmissibilidade do REsp), sendo certo que o conteúdo das SV 56/STF e 156/STF não constituíram a razão de decidir do ato ora impugnado.



    Assim, não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie, no ponto, aderência estrita em relação aos paradigmas invocados.



    Como se sabe, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Ressalto, ainda, a firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores da regular tramitação desta medida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Estado de São Paulo.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente